Tribunal: STF
Processo: RHC 181792
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Érico Rodrigues dos Santos, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 515.080/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006. O flagrante foi convertido em segregação preventiva, haja vista a necessidade de se acautelarem os interesses da jurisdição penal. 
    Irresignada com o cárcere, a defesa impetrou prévio mandamus perante a Corte de origem, que lhe denegou a ordem, preservando a custódia provisória do réu. 
    Nas razões deste feito, sustenta o impetrante, resumidamente, o não preenchimento dos requisitos para a imposição da medida extrema elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação concreta do decreto prisional, pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Ressalta que "ações penais em andamento não confortam a premissa de que determinado agente possua maus antecedentes" (fl. 4). 
    A defesa pleiteia, assim, além da reconsideração da decisão anteriormente proferida nestes autos, o deferimento liminar da ordem, para que seja concedida liberdade provisória ao ora paciente. 
    Ausente pedido liminar. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus (fls. 52-58). Decido. (eDOC 1, p. 87)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    No ponto, ao denegar a ordem, registrou o STJ:
    “No que tange às razões que fundamentam a segregação cautelar, destaco que o Juízo de primeiro grau entendeu-a necessária para garantir a ordem pública, em razão: i) da gravidade concreta do delito, haja vista a "grande quantidade de droga apreendida" (fl. 13) – a saber, 674,16 kg de maconha; e ii) da maior periculosidade do réu, sobre o qual pesa a "existência de inquéritos e ações penais em andamento" (fl. 10). (eDOC 1, p. 88/)
    O impetrante impugna diretamente o fundamento, com o seguinte argumento:
    “Com efeito, consoante teor de numerosos precedentes exarados por esta colenda Corte Excelsa, registros de apontamentos, sem o signo da imutabilidade, padecem da necessária envergadura para sustentar a restrição, antecipada, da liberdade porque, se admitidas, malfere a primado da presunção de inocência: in casu, a certidão de antecedentes criminais anexada com a impetração demonstra que, na data dos fatos, o ora recorrente não possuía contra si nenhuma condenação, definitiva ou não-definitiva, por intercorrências anteriores. 
    Ademais, durante a instrução do vertente writ perante o tribunal a quo, sobreveio sentença de mérito proferida pelo juízo de piso que, para além de reiterar os fundamentos da lançada preventiva inicial, RECONHECEU QUE O PACIENTE, AQUI RECORRENTE, DETINHA PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES FAVORÁVEIS!” (eDOC 1, p. 136)
    Da leitura da decisão impugnada, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque a existência de ações penais em andamento é irrelevante para fins dosimétricos, mas pode justificar de fundamento para a decretação da prisão preventiva, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, conforme os elementos do caso concreto.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente